Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705705-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECPARTS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível com pedido de antecipação de tutela recursal interposta por TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS LTDA tendo por objeto a r. sentença (ID 38692359) proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa apelante em desfavor do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, visando ordem determinando que a autoridade coatora se abstenha de implementar qualquer medida de cobrança dos valores referentes ao ICMS-DIFAL na esfera administrativa e judicial no ano de 2022, sob o fundamento de que a Lei Complementar no 190/22 deve respeitar o princípio da anterioridade de exercício previsto no artigo 150, III, letra “c”, da Constituição Federal, vale dizer, a partir de 01/01/2023. O ilustre Juízo a quo denegou a segurança, resolvendo o mérito da demanda nos termos do art. 487, inc. I do CPC. Em suas razões recursais (ID 38692365), a apelante/impetrante ratifica a argumentação inicial e afirma que “considerando a publicação da Lei Complementar no curso do ano-calendário de 2022, o DIFAL somente poderá ser exigido pelos Estados e pelo Distrito Federal a partir de 01 de janeiro de 2023, uma vez que a exigência tributária submete-se aos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal, previstos pelo artigo 150, caput, e inciso III, alínea “a” da Constituição Federal”. Sustenta que a nova norma trouxe aumento de carga tributária. Requer que seja concedida a medida liminar visando resguardar direito subjetivo líquido e certo de não recolher o ICMS DIFAL (vendas interestaduais destinadas a não contribuintes do ICMS) no ano calendário de 2022. É o breve relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Há de ser apreciado neste momento a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida (art. 300 do CPC). Em 17/05/2022, o Exmo. Ministro Alexandre de Morais, no bojo das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ajuizadas perante o colendo STF (ADI 7066 e ADI 7070), nas quais questionam a Lei Complementar no 190/2022, ressaltou que o princípio constitucional da anterioridade (artigo 150, III, “b” da Constituição Federal) protege o contribuinte contra intromissões e avanços do Fisco sobre o patrimônio privado, todavia, considera que, no caso em análise, isso não ocorre, pois se trata de tributo já existente, sobre fato gerador tributado anteriormente (operações interestaduais destinadas a consumidor não contribuinte), por alíquota (final) inalterada, a ser pago pelo mesmo contribuinte, sem aumento do produto final arrecadado. Desse modo, neste juízo de cognição sumária, denota-se não estar demonstrada, prima oculi, a probabilidade do direito vindicado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual, mostra-se cabível denegar a liminar e remeter o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator